Tribunal: STF
Processo: HC 249687
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.12.2024, por Pedro Henrique Soares Vasques Barbosa, advogado, em benefício de João Paulo dos Reis Lima, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 29.10.2024 a 4.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 939.919/SP.



O caso



    2. Consta nos autos que, em 27.9.2023, o paciente foi condenado pela 4ª Vara Criminal de São Paulo às penas de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte e quatro dias-multa, como incurso no inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) (e-doc. 3).



    3. Foi interposto recurso de Apelação n. 1511680-97.2023.8.26.0228 no Tribunal de Justiça de São Paulo, desprovido pela 3ª Câmara de Direito Criminal em 10.5.2024. Esta a ementa do julgado:



    “ROUBO MAJORADO e RECEPTAÇÃO - PRELIMINAR - Ilicitude das provas. Diligência que não foi aleatória, mas lastreada em elementos concretos. Invasão de domicílio não configurada. Dinâmica dos fatos que não deixa dúvidas sobre a legalidade da abordagem. Réu Kelvyn que estava na posse de motocicleta furtada e arma de fogo. Estado deflagrante caracterizado. Fundada suspeita evidenciada. Precedentes doE. STF e C. STJ - Rejeição.



    MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas.Declarações das vítimas corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa dos réus isolada - Prova indiciária que conduz à inexorável responsabilidade criminal dos apelantes quanto ao roubo. Inteligência do disposto no artigo 239 do Código de Processo Penal. Precedentes - Causas de aumento configuradas. Crime praticado em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo, regularmente apreendida e periciada - Receptação dolosa (Honda/Twister 250).Prova segura do conhecimento de Kelvyn quanto à origem ilícita da motocicleta consigo apreendida. Elemento subjetivo bem delineado - Condenações mantidas.



    PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases acima dos mínimos.Consequências e circunstâncias do delito. Elevado prejuízo patrimonial suportado. Subtração praticada durante o repouso noturno e defronte a residência das vítimas (asilo inviolável CF, art. 5º, XI),com elevado grau de profissionalismo e divisão de tarefas.Manutenção do aumento (1/6). Razoabilidade - Menoridade relativa de Kelvyn. Retorno aos pisos. Reincidência específica de João Paulo (1/6).Entendimento consolidado no Tema nº 1.172 do C. STJ Duas causas de aumento do roubo (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Acréscimo no ‘coeficiente único de 3/3’, decorrente da somatória dos índices de 1/3 e 2/3. Operação aritmética mantida,porquanto favorável aos apelantes (vedada a reformatio in pejus).Descabimento da incidência de uma só majorante. Faculdade do julgador (CP, artigo 68, parágrafo único) - Concurso material - Regime inicial fechado - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) - Apelos desprovidos” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 939.919 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 30.9.2024 (e-doc. 7).



    Interposto recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 29.10.2024 a 4.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 939.919/SP (e-doc. 8). Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INDICAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    2. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento da impetração substitutiva de revisão criminal é reforçado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, como na espécie. 



    3. Agravo regimental não provido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante afirma que “se trata de violações ao ordenamento jurídico, onde, o standard probatório dos autos se resume apenas nos depoimentos dos policiais, que reforço, em juízo se dão em contradição ao alegado em fase inquisitorial” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “se trata de sentença/acórdão, carentes de fundamentação idônea, amparadas por preceitos legais e, em desarmonia com nosso ordenamento jurídico” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Alega haver “violações diretas a dispositivos legais do Código de Processo Penal, violação direta ao contraditório e presunção de inocência, os quais são garantias constitucionais fundamentais do cidadão-acusado, que regem e ditam o curso do devido processo legal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Primeiramente, pede-se que o presente seja devidamente acolhido e reconhecido. 



    Preenchido estão os requisitos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, arts. 647, 647-A, 648, 654, § 2º do CPP, arts. 188, 192, 193, II do RISTF. O encarceramento do paciente se dá, mediante ilegalidade do poder punitivo Estatal e também por violações diretas a ordenamento jurídico. 



    Pede-se em caráter de liminar, a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, respaldado e encampado, pelos artigos supracitados, com a expedição de alvará de soltura, de imediato. Vez que, preenche todos os requisitos de admissibilidade. 



    No mérito, pugna-se pela a concessão da ordem, nos termos dos arts. 155, 156, 564, V, 648, I, VI do CPP, devida manifestas flagrantes ilegalidades, que o acomete em seu direito à liberdade, advindas de um devido processo ilegal. 



    Ainda no mérito, caso ainda assim haja outro entendimento, pede-se reconhecimento das violações às garantias constitucionais, ao devido processo legal, a fim de tornar nulo o acórdão condenatório, para a concessão do habeas corpus ao paciente, nos termos dos arts. 1, III, 5, LIV, LV, LXVIII, LXXVIII, 93, IX da CF” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 19.7.2024, antes da presente impetração, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.092, de minha relatoria, DJe 20.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, pelo que consta destes autos, diferente do alegado na inicial da presente impetração, não há nulidade resultante de ofensa ao devido processo legal. A condenação do paciente ocorreu com base nas provas produzidas sob contraditório, conforme apontou a sentença condenatória:



    “A autoria, igualmente, restou amparada pelas provas colhidas em juízo,sob o crivo do contraditório e ampla defesa, analisadas em cotejo com aquelas colhidas durante a fase de investigação. 



    Com efeito, em declaração realizada em juízo, Eliel Brito Santana,contou que o crime foi praticado por duas motocicletas e três rapazes. Todos estavam com capacetes. Uma moto era vermelha, a outra não se recorda. Pouco conseguiu ver do rosto dos acusado, sabe que um era moreno. Não sabe se tinha tatuagem. Contou que estava retornando da igreja quando se aproximaram duas motocicletas, uma com dois ocupantes e outra com apenas um. O que estava na garupa desceu e mostrou uma arma de fogo, um revólver que foi apontado por diversas vezes ao declarante. Ele anunciou o assalto, dizendo que iria atirar e exigindo que o declarante tirasse o capacete e o entregasse junto com o telefone celular. Confirma que apenas um deles apontou o revólver. Todos os acusados eram um pouco mais baixos que o declarante.Recuperou o capacete e a motocicleta com as chaves. O celular não recuperado custa R$2.300,00. Chegou em casa, foi orar e 30 minutos depois encontraram a motocicleta. Reiterou não possuir condições de reconhecer os praticantes do roubo, pois não viu seus rostos. 



    Em declaração realizada em juízo, Lucas Gomes Bispo de Souza,vítima do crime de furto, relatou que, no dia 13/03/2023, por volta de 19h00min, foi para a escola,no SENAI e estacionou sua moto Twister na Rua Mil Oitocentos e Vinte e Dois. Após, na hora do intervalo, verificou que a motocicleta não estava no local deixado. 



    A testemunha Camila da Silva Furlaneto Brito contou que, na data dos fatos, chegou à casa de sua mãe, na companhia de seu marido na garupa da moto e ao descer para abrir o portão, duas motocicletas se aproximaram, com duas pessoas em uma e outra só com uma pessoa. Foram todos rendidos com armas e pode ver duas armas. Eles queriam a motocicleta.O outro pegou o telefone celular. Apenas o celular do seu marido foi levado. O réu que pegou sua motocicleta também levou o capacete de seu marido. Tudo durou segundos. Todos os roubadores estavam de capacete, então não conseguiu ver os rostos. Uma das motos era vermelhas. Estava escuro e não conseguiu ver tatuagens. Posteriormente o capacete foi recuperado e a motocicleta também. Assim que aconteceu o assalto ligou para a Ituran e em torno de 30 minutos depois soube que a motocicleta teria sido encontrada e o capacete também. Apenas o telefone celular não foi encontrado. Disse que fez o rastreio pelo próprio aplicativo e pelo rastreador foi possível rastrear até a Águia de Haia, próximo ao local em que a motocicleta foi encontrada, após o rastreamento se perdeu. Não fez reconhecimento na delegacia pois informou que não conseguiria reconhecer. 



    Em depoimento realizado em juízo, o policial militar Marcio Ferreira Cosmo relatou que monitoram esta quadrilha há algum tempo, porque eles são exibicionistas, já que costumam postar vídeos dos roubos. Disse que neste grupo viram o João Paulo em cima do motocicleta. Então, nesta noite, depararam-se com João Paulo estacionando a moto atrás do caminhão. Por sua vez, estava Emerson em um veículo estacionado dentro do caminhão, com a chave do automóvel. Após, verificaram que Emerson estava com as chaves da motocicleta subtraída, mas disse que Kelvin tinha dado a voz de assalto, bem como a moto estaria com ele(Kelvin). Quando foram para a casa de João paulo sabiam que a moto tinha sido roubada, ele foi abordado na rua. Não foi sua equipe que foi á casa de Kelvin. Não sabe quem foi o terceiro assaltante, pois ele disse que foi por ‘vulgo’. Não sabe quanto tempo depois a motocicleta foi localizada. Recebeu a informação, a qual foi passada para outra equipe e efetuou a prisão do Kelvin. Não lembra de nenhum ‘vulgo’ dito por Emerson. Nestes grupos eles mostram as motos roubadas e as vítimas. Não identificou Kelvin em nenhum destes vídeos. Não conhecia eles anteriormente. 



    O policial militar Renan Jorge de Medeiros confirmou integralmente a versão do colega de fardas, acrescentando que estavam em patrulhamento de força tática e por meio de informações da vizinhança solidária souberam que uma motocicleta produto de roubo estava sendo rastreada por uma seguradora, então foram ao local. Lá, viram um individuo descendo desta motocicleta e ingressando em um veículo. Eles foram abordados e inicialmente nada de ilícito foi identificado, contudo, ele estava com uma chave de motocicleta, a qual correspondia a motocicleta produto de roubo que já estava sem placas. Este individuo identificou o corréu que estaria envolvido no crime, indicando que a arma estaria com ele. Confirma que fez a abordagem inicial de João Paulo. Inicialmente João Paulo negou, depois confessou, mas disseque a voz de assalto teria sido proferida por Kelvyn. Após esta notícia, foi acionada outra equipe, tendo esta ido até a casa de Kalvyn. A equipe do depoente não saiu do local da abordagem, de lá foram para a delegacia. Após receber a notícia pela rede de rádio, chegaram ao local em 10 minutos e após mais uns 10 minutos que estavam no local, encontraram a motocicleta. 



    Em depoimento realizado em juízo, o policial militar Lucas Mendonça Carrara relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina, juntamente o sargento ‘Balog’, quando receberam o pedido de apoio de uma equipe que estava realizando a abordagem de uma motocicleta produto de roubo. Ao chegarem ao local, verificaram que já havia um indivíduo detido, identificado como sendo o acusado João Paulo, o qual informou aos policiais que a motocicleta Yamaha havia sido roubada por um conhecimento chamado Kelvyn e que a arma de fogo estaria com ele. João apontou o endereço Rua Pedra Branca de Amapari, nº 59, como sendo de Kelvyn, assim como apontou o apartamento e o bloco e disse que neste endereço havia uma outra motocicleta produto de crime, uma Twister de cor vermelha. No local realmente encontraram Kelvyn que confirmou estar na posse da moto utilizada no roubo, bem como que o armamento. Confirma que também conversou com João Paulo que disse que Kelvyn estava com os mesmos objetos (armamento e motocicleta). Quanto ao ingresso na casa, relata que após a confissão, ele entregou a chave da residência em sua mão. Estavam usando as câmeras portáteis. O áudio depende do acionamento da câmera. Tudo que relatou está filmado. Os réus não indicaram quem seria o terceiro. Confirma que foi o depoente que abordou a esposa do Kelvyn que estava com ele do lado de fora. Ambos estavam juntos. Ela estava na portaria e ele no carro. Ela indicou que ele estava no carro, aí a abordagem foi feita pelo depoente e pelo policial João Daniel. Pelo que se recorda ela não foi algemada. Pelo que se recorda, o réu entregou a chave da residência de sua mãe e todos entraram juntos, os policiais e os acusados.



    O policial militar João Daniel da Cunha Balog confirmou integralmente a versão do colega de fardas, acrescentando que a sua equipe foi chamada para prestar apoio a outra viatura que estava com a ocorrência da motocicleta Cross que teria sido deixado atrás do caminhão e estava tentado se evadir. Como nesta equipe só havia três pessoas, a sua equipe compareceu ao local indicado. Souberam que João Paulo teria indicado a motocicleta que teria sido o suporte para o crime, bem como indicou onde estava a arma de fogo. No local detiveram Kelvyn, com a arma utilizada no crime e a moto Twister. João Paulo informou que juntamente com Kelvin e um terceiro individuo, tinham praticado o roubo da moto Cross, bem como que a motocicleta que usaram de ‘cavalo’ estava na casa de Kelvyn. Inicialmente ele foi abordado do lado de fora do prédio e foi indagado sobre o armamento e a motocicleta. Ele confirmou que ambos os produtos estavam em sua casa e autorizou o ingresso da polícia. Quanto à autorização, especificou que o réu indicou os locais e após disse, ‘vou levar vocês’. Chegou na casa de Keyvin após 20 minutos contado do momento em que foi acionado. Contou que após a abordagem perguntaram a ele sobre a motocicleta. Abordaram este réu com arma e o indagaram sobre o crime, ele confirmou que a arma estava na casa e concordou com o ingresso. Em um dos vídeos aparece ele concordando. Relata que todos entraram juntos na residência. Sendo a esposa de Kelvyn a primeira a entrar na residência. A motocicleta estava no meio de outras motocicletas,não era possível identificar. Após, o depoente saiu, trancou e e entregou a chave para o porteiro.Pelo que se recorda a porta foi aberta pela esposa do acusado” 
(e-doc. 3).



    No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo também destacou o depoimento dos policiais e a suficiência probatória para a condenação.



    9. Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelo crime de roubo majorado, pelo que a pretensa absolvição por insuficiência de provas exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. O reexame do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2 º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) 3. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: AP 470 EDj-décimos primeiros, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2013; HC 114.690, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 24/6/2013; e HC 93.729, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2014. 4. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que ‘contrariamente ao que alega a defesa, que a condenação do agravante não teria se dado exclusivamente com base em elementos colhidos no inquérito policial, pela existência de provas confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima e a perícia atestando a ausência de qualquer tortura do agravante quando em depoimento prestado no inquérito no qual confessou parcialmente a prática do delito, além da apreensão da res em poder do ora agravante’, bem como que ‘infirmar o que ficou consignado pela instância ordinária acerca da condenação do agravante seria procedimento que demandaria o reexame de todo o acervo fático-probatório, o que se revela inadmissível na via estreita do habeas corpus, notadamente nos casos em que a condenação já transitou em julgado, como na espécie’. (...) 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 9. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019).



    10. Diferente do alegado pela defesa do paciente, ausente demonstração de teratologia. Anote-se que para se verificar a suficiência da prova imporia a análise prévia do acervo fático-probatório, inadmitido em habeas corpus, sobretudo quando se tem condenação transitada em julgado.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora